Tribunal: TJSP
Processo: 1019357-14.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Extinção motivada pela inércia da autora em dar andamento ao feito. Inteligência do art. 485, III, do CPC. Admissibilidade. Prévia intimação específica e pessoal da parte, precedida de outra, pela imprensa oficial, em nome do seu patrono. Devido cumprimento do preceito inscrito no art. 485, § 1o, do CPC. Inércia

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. Contrato garantido por alienação fiduciária. Extinção motivada pela inércia da autora em dar andamento ao feito. Inteligência do art. 485, III, do CPC. Admissibilidade. Prévia intimação específica e pessoal da parte, precedida de outra, pela imprensa oficial, em nome do seu patrono. Devido cumprimento do preceito inscrito no art. 485, § 1o, do CPC. Inércia configurada. Carta de intimação encaminhada a local indicado na inicial, e recebida. Observância do art. 248, §§ 2o e 4o, CPC. Intimação válida. Caracterizado o abandono, exsurge correta a extinção do feito. Liminar revogada. Sentença mantida. Recurso desprovido.